Tribunal: STF
Processo: ARE 1569641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 7.8.2019, manteve a licitude das interceptações telefônicas realizadas e a condenação dos agravantes imposta pelo juízo sentenciante. Os agravantes foram condenados, com corréus, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Bom Despacho/MG, em 5.10.2018, no Processo 
n. 0074.18.002059-1.



    Os agravantes Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Marcus Tonani Costa Freitas, Rômulo Araújo Marques Gontijo e Vivian Araújo foram condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os agravantes Renata de Araújo Marques Gontijo, Edgar Costa Araújo, Antônio dos Reis Silva Júnior e Ferdinando de Oliveira Silva foram condenados por associação para o tráfico de drogas. O agravante Alexandre Araújo Marques Gontijo foi condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e o agravante José Osvaldo Marques Gontijo, por tráfico de drogas.



    O acórdão recorrido, do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ILICITUDE – INOCORRÊNCIA – TRANSCRIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS ESCUTAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA FONÉTICA – DESNECESSIDADE – PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RAZOABILIDADE” (fl. 1, e-doc. 121).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra essa decisão foram parcialmente providos pelo Tribunal estadual, apenas para reformar a dosimetria da pena, mantendo-se as condenações impostas na sentença e no julgamento da apelação criminal (e-docs. 134 e 146).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Antônio dos Reis Silva Júnior e Ferdinando de Oliveira Silva



    2. No recurso extraordinário, os agravantes Antônio dos Reis Silva Júnior e Ferdinando de Oliveira Silva alegaram ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XLVI, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 161).



    Ressaltaram que “todas as decisões que decretaram as interceptações de comunicações telefônicas, bem como as que prorrogaram a medida, são totalmente carentes de fundamentação. Observa-se que as decisões proferidas na ação cautelar nº 0074.17.005331-3, às fls. 548/549v, 562/563v, 573, 582/583v, 584/585v, 596/597v, 786/787v, 792/794, 798/799v, 803/805, 809/811, 815/817, 986/988 e 1011/1013, bem como as decisões constantes nestes autos às 
fls. 811/813, 817/819 e 844/852 são praticamente idênticas e genéricas” (fl. 13, e-doc. 161).



    Sustentaram que “decisões com o mesmo teor foram proferidas e assinadas por juízos distintos. Registra-se que as decisões que deferem a interceptação telefônica e suas consequentes renovações/prorrogações devem expor os motivos concretos pelos quais consideram presentes os requisitos para o deferimento de tão drástica medida, o que não foi observado no caso concreto” (fl. 14, 
e-doc. 161).



    Asseveraram que “o deferimento, como no caso sub examine, de mais de uma dezena de pedidos de interceptação e renovação/prorrogação de prazo, mormente através de decisões idênticas e totalmente desmotivadas, implica em cabal desobediência ao dispositivo legal em ambos os aspectos: seja na previsão de prazo total de 30 dias, seja na demonstração da necessidade imperiosa de tão excepcional medida” (fl. 15, e-doc. 161).



    Argumentaram que, “considerando-se a ilicitude da prova, já produzida em momento pré-processual, tem-se que a mesma acabou influindo em toda a persecução penal, bem como influiu as provas produzidas, contaminando os atos de investigação realizados. (...) [E]m razão da teoria dos frutos da árvore envenenada, as provas derivadas daquelas produzidas ilicitamente, também devem ser consideradas como ilícitas” (fl. 22, e-doc. 161).



    Pediram “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para absolver os recorrentes e decretar a nulidade das interceptações de comunicações telefônicas e das decisões que prorrogaram a medida”. Pediram seja “declar[ada] a ilicitude por derivação de todas as demais provas, 
anulando-se ab initio a persecução criminal, bem como seja determinado o desentranhamento das referidas provas ilícitas. Requer ainda, a restituição dos bens apreendidos de propriedade dos recorrentes” (fl. 23, e-doc. 161).



    3. Em 7.7.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por Antônio dos Reis Silva Júnior e Ferdinando de Oliveira Silva, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça mineiro, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, inadmitiu o recurso dos agravantes, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 187).



    4. No recurso extraordinário com agravo, Antônio dos Reis Silva Júnior e Ferdinando de Oliveira Silva alegam que “a matéria constitucional foi devidamente prequestionada desde as alegações finais, sendo novamente ponderadas em sede de apelação e em embargos de declaração ao 
v. acórdão objeto do recurso extraordinário”. Afirmam que “não [se] est[á] diante do reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, não se violando, portanto, as súmulas 282 e 279 deste STF” (fl. 8, e-doc. 199).



    Acentuam que “todas as violações à legislação constitucional foram expostas no recurso extraordinário. Ademais, os Agravantes citaram diversos fundamentos jurídicos sufragando suas teses jurídicas” (fl. 17, e-doc. 199).



    Pedem o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 17, e-doc. 199).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo



    5. No recurso extraordinário, Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo sustentaram ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 164).



    Salientaram que “a decisão que decreta o perdimento dos bens é anêmica desde a sentença, dificultando inclusive o direito de defesa. Portanto não houve o devido processo legal, necessário para a busca da verdade real relacionado a origem e confisco dos bens, violando assim o preceito previsto no inc. LV do 
art. 5º da CF/88” (fl. 11, e-doc. 164).



    Enfatizaram que “não são justas a sentença e decisões posteriores no que concerne aos perdimentos dos bens, pois em momento algum houve prova de que seriam de origem ilícita” (fl. 12, e-doc. 164).



    Esclareceram que “o preceito constitucional previsto no inc. IX do art. 93 da CF/88 foi violado, afinal, os doutos desembargadores do TJMG, não fundamentaram adequadamente sua decisão que alicerçou o confisco dos bens” (fl. 12, e-doc. 164).



    Pediram provimento do recurso extraordinário para “anular as decisões de 1ª e 2ª instâncias que decretaram o perdimento dos bens dos recorrentes, numa clara ofensa ao art. 5º, LV, e inc. IX do art. 93, ambos da Constituição Federal/88” (fls. 15-16, e-doc. 164).



    6. Em 7.7.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 187).



    7. Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.



    8. No recurso extraordinário com agravo, Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo afirmam que “o nobre desembargador ‘a quo’ de forma singela e sem a devida fundamentação legal negou seguimento ao recurso extraordinário, indicando apenas não exist[ir] repercussão geral na discussão. Essa decisão deverá ser cassada por não [se] observar as diretrizes previstas no art. 93, 
inc. IX, da CF/88” (fl. 11, e-doc. 195).



    Pedem o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 12-13, e-doc. 195).



Recurso extraordinário com agravo interposto por José Osvaldo Marques Gontijo



    9. No recurso extraordinário, José Osvaldo Marques Gontijo afirmou ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 167).



    Esclareceu que “o Denunciado se defende dos fatos imputados na denúncia e, conforme será demonstrado, tem[-se] que a denúncia não narra qualquer fato típico praticado pelo Denunciado, sendo inepta” (fl. 3, e-doc. 167).



    Ponderou que “o nome do recorrente é citado por ter um carro em seu nome e ter em seu poder vários títulos de crédito, decorrente da venda de um imóvel, venda declarada e registrada e venda de gado também registrada. Ou seja, não é narrado na Denúncia nenhum crime que o Denunciado tenha cometido, mas mesmo assim a douta magistrada conseguiu proferir uma sentença condenatória” (fl. 4, e-doc. 167).



    Realçou que “não pode a delação ser usada apenas para um lado” e indagou: “se sabia o colaborador tantos detalhes e o nome de todos os envolvidos, não seria estranho o ‘colaborador’ não citar o nome do Doca (José Osvaldo)?” 
(fl. 9, e-doc. 167).



    Argumentou que “o policial visto como fundamental na corroboração das provas e em especial da colaboração premiada, é claro no sentido de nada saber a respeito de participação de envolvimento [do agravante] no crime praticado por seu filho” (fl. 10, e-doc. 167).



    Pediu “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário (...) para que seja a decisão anulada ou reformada para a absolvição do Recorrente e a liberação dos cheques apreendidos” (fl. 13, 
e-doc. 167).



    10. Em 7.7.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por José Osvaldo Marques Gontijo, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, inadmitiu o recurso, fundamentando ter sido interposto por “e-mail, “mormente quando os originais sequer são apresentados” (fl. 5, e-doc. 187).



    11. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que, “com relação à impetração do presente recurso por e-mail, necessário se faz esclarecer que no momento do protocolo do mesmo est[ava-se] no auge da Pandemia da Covid-19 e, conforme determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não existia à época protocolo presencial junto ao TJMG, ou seja, não havia como naquele momento interpor o recurso, a não ser por meio de 
e-mail” (fl. 5, e-doc. 196).



    Esclarece que se “tratava de processo de réu preso sendo que havia portaria específica do Tribunal de Justiça que, a época, definia que as petições, inclusive pertinentes a recurso, seriam protocoladas no endereço eletrônico citado”. Declara que “tão somente utilizou-se do meio indicado na referida Portaria para protocolar o recurso, sendo que assim a decisão contraria a referida Portaria. Importante frisar que, na data do protocolo, todo o Tribunal de Justiça estava em trabalho remoto e em regime de urgência” (fl. 5, e-doc. 196).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 14, e-doc. 196).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Rômulo Araújo Marques Gontijo



    12. No recurso extraordinário, Rômulo Araújo Marques Gontijo alegou ter a Quarta Câmara Criminal do Tribunal mineiro contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República 
(e-doc. 168).



    Explicou que, “se alguma conduta criminosa estava imputada ao Recorrente, tem[-se] que seria de outro tipo penal (corrupção ativa ou obstrução à investigação), mas não ao que o Recorrente foi condenado (arts. 33 e 35 da Lei 11.343)” (fl. 4, e-doc. 168).



    Defendeu que “a denúncia é completamente inepta e não tem qualquer relação com a sentença condenatória e acórdão, sendo que o Recorrente foi condenado por fatos posteriores à denúncia e não narrados na mesma, sendo que tal inovação de fundamentação da sentença e Acórdão ferem de morte a ampla defesa e o contraditório” (fl. 4, e-doc. 168).



    Enfatizou que “não foram respeitados ampla defesa e contraditório o momento que o réu delator apresentou alegações finais juntamente com o Recorrente, não tendo sido assim exercido, da forma devida, a ampla defesa e contraditório. Tal situação, inclusive, contraria jurisprudência deste Egrégio Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 168).



    Salientou que “a decisão considera que realmente o que o Recorrente conversava seria sobre obras (DISO e não dízimo, demonstrando a inverdade da denúncia) porém inova sobre fundamentação inexistente nos autos sobre ‘possibilidade’ de lavagem de dinheiro. (...) [A] denúncia narra tão somente uma conduta criminosa do Recorrente, que seria de pagamento de suposto dízimo para policiais – que o acórdão reconhece que inexiste. (...) [Há] error in judicando claro e inequívoco, sendo claro que inexistiu fundamentação para condenação do Recorrente, o que fere de morte o art. 93, IX da CF” (fls. 7-8, e-doc. 168).



    Pediu “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso [Extraordinário] (...) para que seja a decisão anulada ou reformada para a absolvição do Recorrente. Requer[eu], ainda, em caso de entendimento diverso, que sejam os autos anulados desde o oferecimento de alegações finais, conforme requerido. Requer[eu] que seja o presente recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo, conforme requerido e/ou deferindo ao Recorrente prisão domiciliar e/ou liberdade provisória com medida cautelar diversa da prisão, na forma da lei, haja vista que o mesmo faz parte do grupo de risco da Covid-19” (fl. 13, 
e-doc. 168).



    13. Em 7.7.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto por Rômulo Araújo Marques Gontijo, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, negou seguimento ao recurso, pelo fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 187).



    14. Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno. 



    15. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “demonstrou, em todo o recurso impetrado, que a Constituição Federal foi desrespeitada frontalmente, sendo que assim a decisão que inadmitiu o recurso não possui fundamentação válida. Importante ainda frisar que há inequívoca repercussão geral já que contraria, inclusive, jurisprudência do STF” (fl. 4, 
e-doc. 198).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 10, e-doc 198.).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recursos extraordinários com agravo interpostos por Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo, Edgar Costa Araújo e 
Rômulo Araújo Marques Gontijo



    16. Os recursos extraordinários com agravo interpostos por Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo (e-doc. 164) e Rômulo Araújo Marques Gontijo (e-doc. 168) serão analisados em conjunto pela unidade de argumentos.



    17. O acórdão recorrido, da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 14.8.2019. Não há, no recurso extraordinário interposto pelo agravante Rômulo Araújo Marques Gontijo (e-doc. 168), preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada por Rômulo Araújo Marques Gontijo para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.063-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.488.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    18. Em 7.7.2021, no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos por Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo 
(e-doc. 164) e Rômulo Araújo Marques Gontijo (e-doc. 168), o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal mineiro, Desembargador Newton Teixeira Carvalho, negou seguimento aos recursos, com fundamento na incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “Em relação à negativa de prestação jurisdicional, o Supremo Tribunal Federal definiu a questão constitucional sub examine, ao julgar o AI nº 791.292/PE, tema nº 339, publicado em 131812010, Relator Ministro GILMAR MENDES, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria. (...) Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido amolda-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao extraordinário, a teor do que dispõem os artigos 1.030 e 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Em relação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a questão em foco não apresenta repercussão geral, consoante se depreende do ARE nº 748.371/MT, tema nº 660, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES, publicado em 1º/8/2013: (...)



    Ante o exposto: nego seguimento aos recursos de Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Meio, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata De Araújo Marques Gontijo, Edgar Costa Araújo e Rômulo Araújo Marques Gontijo, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 4-7, e-doc. 187).



    19. Contra a negativa de seguimento dos recursos extraordinários, não se interpôs agravo interno. 



    20. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.543.116-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022).



    21. Os agravantes Alexandre Araújo Marques Gontijo, Rafael Araújo Gontijo Coimbra Melo, Vivian Araújo, Marcus Tonani Costa Freitas, Renata Araújo Marques Gontijo e Edgar Costa Araújo alegam que “não são justas a sentença e decisões posteriores no que concerne aos perdimentos dos bens, pois em momento algum houve prova de que seriam de origem ilícita” 
(fl. 12, e-doc. 164).



    O agravante Rômulo Araújo Marques Gontijo sustenta que a denúncia seria inepta e não haveria provas de autoria contra ele pelos crimes imputados (e-doc. 168).



    Para acolher as pretensões dos agravantes e rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto às alegações de inexistência de origem ilícita dos bens declarados perdidos, de inépcia da denúncia ou de ausência de provas suficientes de autoria contra o agravante Rômulo Araújo Marques Gontijo, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ‘OPERAÇÃO UBIRAJARA’. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.226-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.491-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. (...)



    2. In casu, para divergir das conclusões do acórdão a quo quanto à ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior e consequente aplicação de pena de perdimento de bens, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto 
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.288.520-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Apreensão de veículo utilizado para transporte de mercadorias. Pena de perdimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. (...)” (ARE n. 1.251.795-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



Recursos extraordinários com agravo interpostos por Antônio dos Reis Silva Júnior, Ferdinando de Oliveira Silva e José Osvaldo Marques



Gontijo 



    22. Os recursos extraordinários com agravo interpostos por Antônio dos Reis Silva Júnior, Ferdinando de Oliveira Silva (e-doc. 161) e José Osvaldo Marques Gontijo (e-doc. 167) serão analisados em conjunto.



    23. O acórdão recorrido, da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 14.8.2019, mas não há, no recurso extraordinário interposto por José Osvaldo Marques Gontijo (e-doc. 167), preliminar de repercussão geral de questão constitucional.  



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, fo